Tribunal: TJBA
Processo: 8065806-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065806-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEVALDO MARTINS SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARTINS SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREA SALVADOR MORAIS, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, ITALO BRITO MAGALHAES, GABRIELA CAROLINE BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VENDA DE BENS DO ESPÓLIO E LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DURANTE O TRÂMITE DO RECURSO. ILEGITIMIDADE RECURSAL SUPERVENIENTE. LIBERAÇÃO DE VALORES. GESTÃO TEMERÁRIA RECONHECIDA NA DECISÃO QUE REMOVEU O INVENTARIANTE/AGRAVANTE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo então inventariante e pela viúva meeira contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário, que suspendeu a liberação de valores ao inventariante e determinou a apresentação pormenorizada dos gastos realizados em benefício do espólio. O recurso buscava a imediata liberação de R$ 68.073,35 para pagamento de despesas do espólio e da meeira. Durante a tramitação, o agravante principal foi removido do cargo de inventariante por má gestão, tendo sido nomeada nova inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do interesse recursal em razão da remoção do inventariante; (ii) estabelecer se é cabível a liberação dos valores pleiteados antes da prestação de contas adequada e sob gestão anterior considerada temerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção do inventariante por decisão definitiva, com base no art. 622, III e VI, do CPC, implica a cessação do poder de administração do espólio e a perda superveniente de interesse recursal quanto ao pedido de liberação de valores.

4. O inventariante removido não possui mais legitimidade para pleitear liberação de recursos em nome do espólio, tampouco para recebê-los em conta bancária pessoal, tornando inócuo eventual provimento do recurso.

5. A suspensão da liberação de valores determinada pelo juízo de origem encontra respaldo no poder geral de cautela, diante de fundadas dúvidas quanto à regularidade da gestão e ausência de prestação de contas adequada.

6. A decisão agravada visou proteger o patrimônio do espólio e preservar os princípios da legalidade, transparência e boa administração, não se tratando de indeferimento definitivo, mas de medida prudente e provisória.

7. A situação de vulnerabilidade da meeira é reconhecida, mas a forma adequada de pleitear recursos para sua manutenção deve se dar por meio de requerimento da nova inventariante ou da própria meeira, com comprovação da urgência e finalidade.

8. Não há nos autos demonstração de urgência ou risco de dano irreparável que justifique a liberação dos valores na forma requerida, sobretudo diante da reestruturação da administração do espólio.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido quanto ao agravante Rosevaldo Martins Salvador e desprovido quanto às demais agravantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8065806-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes ROSEVALDO MARTINS SALVADOR e outros (3) e como agravados MARIA DE FATIMA MARTINS SALVADOR e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO AO AGRAVANTE ROSEVALDO MARTINS SALVADOR e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO AOS DEMAIS AGRAVANTES
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)